Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737650-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAYDSTON DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por GLAYDSTON DE OLIVEIRA CRUZ contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal (autos n.o 0024758-93.2008.8.07.0001), ajuizada pelo Distrito Federal. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca quanto à origem impenhorável dos recursos bloqueados, os quais, segundo o magistrado, não se enquadrariam nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Irresignado, o Agravante sustenta que é empresário, divorciado, residente em Águas Claras/DF, e que os valores bloqueados são provenientes de verbas salariais e/ou recursos de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada. Aduz que a decisão agravada desconsiderou a proteção legal conferida ao patrimônio mínimo do devedor, ignorando que a movimentação financeira nas contas não afasta, por si só, a natureza alimentar dos valores. Argumenta que o Juízo de origem criou requisito não previsto em lei ao exigir prova da origem dos recursos, invertendo indevidamente o ônus da prova, que seria do exequente. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os valores bloqueados são essenciais para despesas básicas como moradia, alimentação e saúde, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Egrégio Tribunal. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a liberação imediata da quantia equivalente a 40 salários-mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID no 75906010). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Da análise das informações e documentos da origem, observa-se que foram penhorados R$ 76.925,08 (setenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e oito centavos), sendo R$ 178,66 (cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) no Nu Pagamentos, R$ 6.711,83 (seis mil, setecentos e onze reais e oitenta e três centavos) no Banco XP S.A, R$ 27.640,17 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta reais e dezessete centavos) no Itaú Unibanco, R$ 36.232,95 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) no XP Investimentos, R$ 6.144,41 (seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) no Banco C6 e R$ 17,06 (dezessete reais e seis centavos) no Banco Bradesco – ID no 230221906, ID no 231600044 e ID no 237176070 da origem. Os valores penhorados no Banco Bradesco não foram impugnados. O executado/agravante alega que as verbas são impenhoráveis, pois são provenientes de verbas salariais e/ou recursos de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Nos contracheques emitidos pela Vaccine Care Franqueadora Ltda. – CNPJ 12.157.620/0001-18 indicam a título de pró-labore a remuneração líquida de R$ 1.351,02 (mil, trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos) e que o executado/agravante exerce a função de sócio gerente (ID no 232520975 a 232520976). Observa-se que o executado/agravante possui diversas contas e, conforme se observa-se nos extratos trazidos, verifica-se inúmeras transferências da mesma empresa (Vaccine Care Franqueadora LTDA) de diversos valores substanciais como, por exemplo: (i) Banco C6 (ID no 232520985): R$ 7.162,08; R$ 1.721,22; R$ 1931,57; R$ 463,37; R$ 333,77; R$ 10.000,00; R$ 1.912,17; R$ 1.379,66; R$ 3.317,64; R$ 4.109,23; (ii) Banco Itaú (ID no 232520982): R$ 4.000,00; R$ 2.838,62; R$ 3.129,30; R$ 18.748,37; R$ 19.459,17; R$ 19.997,01; e R$ 600,00. Constata-se que essas transferências foram realizadas pela mesma empresa Vaccine Care Franqueadora Ltda., empresa que o executado/agravante trabalha e, ao que tudo indica, são verbas salariais, pois, não ficou demonstrado nos autos, por ora, que tais quantias foram recebidas na condição de lucros e dividendos, decorrentes da participação societária e do resultado positivo de atividade empresarial e, por tal, seriam passíveis de penhora. Nesse contexto, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé. Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família; bem como na possibilidade de levantamento dos valores penhorados pela parte credora, ora agravada, mediante transferência, caso sejam mantidos os efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos, excetuados os valores penhorados no Banco Bradesco que não foram impugnados. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador